Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. TEMA 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PRO FUTURO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa contradição quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 745, em especial no que diz respeito à modulação dos efeitos da decisão, porquanto há fundamentação suficiente a embasar o decisum.
3. Não é cabível a impetração de Mandado de Segurança, mesmo que preventivo, a fim de obter provimento jurisdicional genérico e abstrato relacionado a evento futuro e incerto. Precedentes.
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 745 não incide de maneira imediata sobre a presente demanda, tendo em vista que esta não se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos.
4.1. De tal fato emerge nítida a ausência de direito líquido e certo dos embargantes, uma vez que a cobrança de alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, somente será considerada inconstitucional a partir de 01/01/2024.
5. Restando claro que os embargantes pretendem, por meio de Mandado de Segurança, coibir genericamente a prática de ato futuro e incerto de autoridade coatora que poderia, porventura, lesar direito dos impetrantes, a denegação da segurança é medida que se impõe, porquanto, nesse momento, não há direito líquido e certo a ser exercido ou amparado. Precedentes.
6. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Não estando configurada a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
8. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.